Tribunal: TJES
Processo: 5003527-26.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-26.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELISANGELA KLOSS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM EM MARIANA/MG. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elisangela Kloss contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais supostamente decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG. A autora alega que exercia atividade pesqueira e que, em razão da contaminação ambiental, perdeu sua fonte de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a autora comprovou o exercício da atividade de pesca no Rio Doce à época do rompimento da barragem, como condição essencial para o reconhecimento do direito à indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece o direito à reparação dos danos morais e materiais suportados por pescadores afetados pelo desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem da Samarco, desde que demonstrado o exercício habitual da atividade pesqueira.

4. A autora não apresentou documentação idônea que comprove o exercício da pesca como meio de subsistência ou atividade econômica, como inscrição no Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP), no Cadastro Técnico Federal (CTF) ou qualquer vínculo previdenciário como pescadora.

5. A ausência de prova material ou mesmo indícios suficientes de atividade pesqueira, tais como recibos de venda, notas fiscais de aquisição de equipamentos ou registro de recebimento de seguro defeso, fragiliza a alegação de dano vinculado ao rompimento da barragem.

6. Documentos unilaterais e declarações sem força probatória não são suficientes para desconstituir a sentença de improcedência, especialmente diante do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reparação por danos materiais e morais decorrentes do desastre ambiental de Mariana exige a comprovação efetiva do exercício da atividade econômica impactada.

2. A ausência de prova do exercício da pesca, seja formal ou informal, impede o reconhecimento do direito à indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 374, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCív nº 0013818-71.2016.8.08.0030, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 21.03.2023; TJES, ApCív nº 5005123-16.2021.8.08.0047, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 21.09.2023; TJES, ApCív nº 5000936-45.2023.8.08.0030, Rel. Desa. Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelação cível interposta por
ELISANGELA KLOSS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, a qual, ao analisar ação ajuizada em desfavor de
SAMARCO MINERACAO S.A E OUTROS,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 12685554),
ELISANGELA KLOSS
, defende que era pescadora e que o dano ambiental causado pelo rompimento da barragem da cidade de Mariana/MG ocasionou-lhe dano de ordem patrimonial e moral.

Contrarrazões (ID 12685557) da
SAMARCO MINERAÇÃO
pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 12685559) da
BHP BILLITON BRASIL LTDA
pelo não provimento do recurso.

Contrarrazões (ID 12685561) da
VALE S.A
pelo não provimento do recurso.

De saída, rememoro que a demanda foi proposta por
ELISANGELA KLOSS
com o objetivo de ser indenizada pelos danos morais e materiais que afirmou ter suportado em razão do rompimento da barragem de Mariana/MG, considerando que retirava seu sustento e o de sua família da atividade pesqueira que exercia nas águas do Rio Doce, a qual restou impossibilitada em virtude da contaminação pelos rejeitos de minério.

Após o regular prosseguimento do feito, sobreveio aos autos a sentença objurgada, na qual restou consignado que as provas coligidas aos autos não revelaram que a autora exercia atividade de comércio de peixes quando ocorrido o evento danoso, motivo pelo qual restou afatada a pretensão autoral.

Pois bem. Como é de conhecimento público e notório, o rompimento da barragem da mineradora Samarco resultou no despejo de vasta quantidade de rejeitos de minério no Rio Doce, impactando, em especial, os municípios de Linhares, Baixo Guandu e Colatina.
É inegável que o referido desastre provocou o colapso de ecossistemas e a morte de inúmeros seres vivos, em razão do contato com a lama de rejeitos, tornando inviável a atividade de pesca na região.

Todavia, no caso em apreço, conforme bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, não há prova concreta de que a autora/apelante exerça a profissão de pescadora — elemento que deveria estar cabalmente comprovado para que se pudesse impor à parte recorrida obrigação indenizatória no contexto da presente demanda.

Ao analisar as provas colacionadas, não há registro de que a recorrente esteja inscrita no Registro Geral de Atividade Pesqueira (RGP), nem mesmo no Cadastro Técnico Federal (CTF), para comprovar o exercício da atividade pesqueira.
Da mesma forma, como bem salientou o julgador de origem, o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), indica que a autora nunca foi beneficiária do “seguro defeso” ou teve as suas atividades laborais vinculadas à condição de pescadora; o que fragiliza sua pretensão.

Nesse sentido, a autora não trouxe aos autos documento que embase concretamente sua narrativa, isto é, inexiste no feito uma nota de aquisição de equipamentos de pesca em seu nome, recibo de venda de peixes ou qualquer outro documento relacionado à aludida atividade.

Na realidade, a tese recursal está centrada em documentos e declarações que não possuem força probatória suficiente para alterar o sentido decisório adotado em primeira instância, notadamente em razão de serem documentos produzidos de forma unilateral.

Dessa forma, é forçoso concluir que a autora não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art.373, I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE AMBIENTAL – INDENIZAÇÃO – PESCADORES – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Sem que haja elementos concretos de prova a demonstrar que a autora/apelante exercia comercialmente as atividades de pesca e extrativismo local, afasta-se a condenação referente à obrigação de indenizar decorrente de danos causados por acidente ambiental ocorrido com o rompimento da barragem de rejeitos em Mariana/MG
. II –
Não se vislumbra nos autos documento ou demonstrativo que revele o anterior exercício de atividade econômica pela recorrente, prejudicado pelo acidente na barragem de rejeitos, revelando inexistência de prova do direito pleiteado
. III - Honorários advocatícios majorados em 2%, por aplicação do §11º do artigo 95 do CPC/2015. Suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça. (Data: 21/Mar/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0013818-71.2016.8.08.0030; Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE DA BARRAGEM DA SAMARCO EM MARIANA – INDENIZAÇÃO – PESCADOR – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – É inegável que o desastre ocorrido no Município de Mariana/MG ocasionou danos de ordem ambiental severos em diversas cidades de Minas Gerais e Espírito Santo, prejudicando, dentre outros setores, a atividade pesqueira. II – Aquele cidadão que exercia o labor habitual voltado a pescaria foi substancialmente tolhido não apenas da sua forma de trabalho, como também da sua própria história e rotina de vida, motivo pelo qual a jurisprudência pátria tem reconhecido o seu direito ao recebimento de indenização. III –
A comprovação da condição de pescador é imprescindível para que o cidadão consiga, através de ação judicial, a justa reparação pelo dano sofrido.
IV –
A teor do artigo 373, I do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e, nesse toar, é imprescindível que esteja demonstrada a atividade pesqueira realizada ao longo do tempo, mormente quando do acidente, sob pena de impossibilitar a concessão de qualquer reparação.
V – Recurso improvido. (Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005123-16.2021.8.08.0047; Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL C/C COM DANO MORAL - ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA SAMARCO DE MARIANA/MG – ATIVIDADE DE PESCADORA INFORMAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. O desastre ambiental consistente no rompimento da barragem da mineradora Samarco é de conhecimento público e notório, dispensando prova a seu respeito, a teor do art. 374, inciso I, do CPC. 2.
Por outro lado, depende de prova a condição de pescador, bem como os consequentes danos que a autora afirma que sofreu em decorrência do desastre
. 3.
In casu, a apelante alega que exercia a pesca comercial e para subsistência de modo informal, mas a análise da documentação acostada à inicial, bem como da prova produzida em contraditório judicial, denota a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em dever de pagamento do Auxílio Financeiro e de condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial. 5. Recurso desprovido. (Data: 06/Sep/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5000936-45.2023.8.08.0030; Magistrado: FERNANDA CORREA MARTINS; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, não comprovada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência por parte da autora, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, restando prejudicado o exame dos demais argumentos recursais.

Diante do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELISANGELA KLOSS
, a fim de manter intacta a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em atenção ao artigo 85, § 11º, do CPC, fixo honorários recursais em 5% sobre o valor da causa, contudo, mantenho suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/05/2025 às 17:34:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56779206052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.